Tribunal: TJMT
Processo: 1012068-45.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012068-45.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JASON ELLER - CPF: 350.007.912-15 (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária, ao reconhecer a prescrição da pretensão com fundamento no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

O autor sustenta que a prescrição foi equivocadamente aplicada, pois o prazo deveria ser contado a partir da negativa da seguradora, ocorrida em 12/08/2022, e não da data em que teve ciência de sua incapacidade laboral, em 2012.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização securitária por invalidez permanente, se deve ser a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou a data da negativa administrativa da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 278, estabelece que "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Nos autos, as provas demonstram que o autor teve ciência inequívoca de sua invalidez em 2012, quando foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber benefício previdenciário, caracterizando o fato gerador da pretensão.

O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora é de um ano, nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, e, assim, extinguiu-se em 2013, muito antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 2022.

A negativa administrativa da seguradora, ocorrida em 2022, não tem o condão de reabrir ou modificar o prazo prescricional, pois o direito de ação já estava fulminado pela prescrição.

O pedido administrativo formulado tardiamente não suspende a prescrição já consumada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 229 do STJ.

A jurisprudência dominante confirma que, tratando-se de seguro por invalidez permanente, o prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da incapacidade, independentemente da negativa posterior da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ.

A formulação de pedido administrativo após a consumação da prescrição não reabre o prazo prescricional, conforme a Súmula 229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §1o, II, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 278 e 229; STJ,
AgInt
no REsp 1875094/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 0212860-10.2010.8.13.0245, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
JASON ELLER
com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
a
ação de
indenização securitária
que move em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, julgou
improcedente a ação
, por reconhecer a ocorrência de prescrição
e condenou
a parte autora
ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante alega que a sentença aplicou incorretamente o prazo prescricional ao considerar como termo inicial a data em que o autor tomou ciência de sua incapacidade laboral
em 2012, porquanto s
ustenta que o prazo deve começar a contar apenas a partir da ciência da negativa da seguradora, que, no caso concreto, ocorreu em 12/08/2022, após pedido administrativo feito em 04/08/2022.

A
firma que, durante seu vínculo empregatício com o Frigorífico Marfrig, aderiu a um seguro de vida em grupo contratado pela empregadora junto à apelada
e
não teve acesso à apólice do seguro ou a informações claras sobre suas coberturas, descobrindo apenas
posteriormente que o seguro incluía a cobertura por invalidez permanente.

Relata que sofreu diversos acidentes de trabalho e desenvolveu doenças ocupacionais que o incapacitaram de forma total e permanente, conforme comprovam laudos médicos anexados aos autos.

Ressalta que, mesmo com a comprovação da incapacidade e o afastamento previdenciário desde 2012, a seguradora indeferiu o pedido administrativo sob a
justificativa de que a apólice não cobria invalidez por acidente, o que, segundo o apelante, não condiz com a
realidade do contrato.

R
equer a reforma da sentença para afastar a prescrição e reconhecer o seu direito à indenização securitária no valor de R$ 50.000,00, correspondente à cobertura contratada
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
257378239
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se o prazo prescricional para a ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do autor, conforme entendimento aplicado pelo juízo de origem, ou se deve iniciar somente a partir da negativa da seguradora ao pedido administrativo, como sustenta o apelante.

Acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 278, pacificou o entendimento de que:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral."

Nos autos, as provas apresentadas pelo autor demonstram que ele teve ciência inequívoca de sua invalidez em 2012, data em que
foi emitido o CAT (
Comunicação de acidente de trabalho
)
ou em 2013
,
quando
foi afastado de suas atividades laborais e passou a receber benefício previdenciário
(Id.
257377708

e seguintes)
.

O INSS reconheceu a incapacidade laboral do autor desde aquele momento, configurando o fato gerador da pretensão e, portanto, iniciando-se o prazo prescricional.

O prazo prescricional
é de um ano,
nos moldes do
art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil
:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:
(...)

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador
(...)”.

Assim,
o direito do autor de postular a indenização securitária se extinguiu em 2013, ou seja, há quase uma década antes do ajuizamento da presente demanda, que ocorreu apenas em 2022.

O apelante alega que a prescrição deveria ser contada a partir da ciência da negativa administrativa da seguradora, com fundamento no entendimento
de que o prazo
prescricional em demandas securitárias deve iniciar-se a partir da recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Todavia, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois o pedido administrativo realizado em 04/08/2022 ocorreu quando o prazo prescricional já estava completamente esgotado.

Conforme a Súmula 229 do STJ, o pedido administrativo suspende a prescrição apenas quando o prazo ainda está em curso, o que não ocorreu aqui, pois a prescrição já havia se consumado em 2013.

Certo é que o
autor permaneceu inerte por quase dez anos antes de pleitear o seguro, demonstrando que houve negligência na busca por seu direito
e, a
lém disso, o contrato de seguro não possui qualquer cláusula que condicione a exigibilidade da indenização à formulação prévia de pedido administrativo.

Dessa forma,
o autor poderia ter ingressado com a ação desde 2012, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a tentativa tardia de requerimento extrajudicial.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". 3. Agravo interno desprovido
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL -- CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ. I. A pretensão do segurado ao recebimento de indenização motivada em invalidez e fundada em seguro de vida em grupo tem o prazo prescricional de 01 (um) ano, contado da ciência do fato gerador, nos termos do disposto no art. 206, inciso II, alínea b, do Código Civil. II. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 0212860-10.2010.8.13.0245 1.0000.24.019979-4/001, Relator: Des.(a) Nicolau
Lupianhes
Neto, Data de Julgamento: 10/05/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)
.

A
sentença recorrida deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a prescrição da pretensão do autor, aplicando a jurisprudência dominante do STJ e o entendimento consolidado na Súmula 278
, já que o
ajuizamento da ação ocorreu anos
após o prazo legal, razão pela qual não há fundamento para afastar a prescrição e dar provimento ao recurso.

Ante o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025